Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-77.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. IMPROCEDENTES. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré, devendo-se aferir a possibilidade de, no mínimo, aquela parte indicada ter contribuído para o surgimento da controvérsia.
2. Os testemunhos trazidos aos autos demonstram existir relação minimamente suficiente, estabelecida entre a apelante e a terceira apelada, para que ensejam a propositura da ação
3. Trata-se de ação que busca a chancela do Judiciário para acobertar atos ilícitos de simulação de composição societária de empresa por ambas as partes do negócio em disputa, não cabendo, de forma alguma, a complacência deste Poder em validar tal pretensão, sob guarda do art. 167 do Código Civil.
4. Não havendo comprovação da ocorrência de danos materiais ou de prejuízos à pessoa da apelante, pois esta se distingue da pessoa jurídica, além de se verificar ilicitude na negociação e constituição da sociedade, e considerando que não há indícios de ofensa à personalidade da recorrente e que o mero descumprimento contratual não implica em danos morais, os pedidos de indenização carecem de viabilidade.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.